Tribunal: TJDFT
Processo: 0743394-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. DÉBITO PRETÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, determinou a intimação do devedor para pagamento do débito remanescente (referente ao período de junho de 2021 a dezembro de 2022, no valor de R$ 3.636,10), no prazo de três dias, sob pena de prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação da prisão civil do devedor de alimentos, em razão de débito pretérito, é admissível diante da ausência de risco alimentar atual ao beneficiário.
III. Razões de decidir
3. A prisão civil não se justifica quando os alimentos devidos são pretéritos e não representam necessidade emergencial do alimentando.
IV. Dispositivo
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §7o; CPC, art. 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1685854, 0705799-11.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no PJe: 20/04/2023
TJDFT. Acórdão 1642723, 0729230-11.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 01/12/2022.
STJ - HC: 805866 SP 2023/0064411-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023